Tribunal: TJMT
Processo: 1009256-98.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1009256-98.2022.8.11.0000
PACIENTE: DIEGO DIAS SIEBRE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO DIAS SIEBRE, com prisão preventiva decretada pela suposta prática de tentativa de homicídio. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT, nos autos no. 1000765-78.2022.8.11.0105.
De início argumenta ilegalidade na prisão em flagrante, ao argumento que se apresentou na delegacia espontaneamente e não estaria em estado de flagrância.
Aduz que após a submissão à audiência de custódia o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Sustenta que o paciente possui predicados pessoais aptos a oportunizar a liberdade provisória.
Por fim, requer o impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Recebido os autos em plantão judicial.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, as afirmações apresentadas pela impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
De proêmio consigno que com a homologação e decretação da prisão preventiva do paciente restam superadas supostas ilegalidades arguídas pelo impetrante, pois o remediado se encontra segregado por título diverso.
Com relação à falta de fundamentação para a decretação da segregação cautelar do paciente, o magistrado, tido como autoridade coatora, decidiu pela prisão preventiva do beneficiário, nos seguintes termos:
“Com efeito, a MATERIALIDADE está plasmada no B.O. n. 2022.123176, Termo de Apreensão, Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima (Id. 84626956), bem como nos relatos dos policiais, testemunhas e vítima.
Os INDÍCIOS DE AUTORIA apontam para o custodiado, e são extraídos dos depoimentos que uma pessoa do sexo masculino teria dado entrada no hospital deste município por ferimento de disparo de arma de fogo realizado pelo custodiado em um evento que acontecia em um bar na comunidade, onde teve uma confusão e nessa fora alvejado.
As investigações demonstram que o disparo de fogo foi realizado pelo Sr. DIEGO DIAS SIEBRE, elemento conhecido na comunidade local por seu comportamento violento, conforme apurado em declarações.
Outrossim, rememorou ainda a vítima que “após discussões com populares, no qual não sabe de quem se trata, sua esposa Adriele desmaiou por conta do nervosismo, sendo assim saiu para buscar ajuda; nesse ínterim, sem motivos algum, o suspeito Diego lhe desferiu dois socos no rosto, no entanto, o declarante revidou tal agressão com um soco, mas como estava apressado, pois queria buscar ajuda para sua esposa, virou as costas para o suspeito, que neste momento, o suspeito passou correndo do seu lado com uma arma de fogo, que o declarante não sabe dizer qual calibre e arma se trata; que o declarante diz que ao ver Diego armado com a arma em punho, virou se de lado, foi quando escutou o disparo que atingiu a parte interna da sua coxa”.
O ESTADO DE PERIGO que a liberdade do indiciado representa se solto está presente no risco de evasão, porque os relatos dão conta que ele se encontrava empreendendo fuga, se escondendo em um hotel, havendo a necessidade de campana pelos policiais para sua apreensão.
Insta consignar, ainda, que há elementos nos autos demonstrativos do comportamento violento do suspeito e indicativo de sua periculosidade, visto que em momento anterior ao disparo, o Sr. Diego Dias Siabre quebrou um taco de sinuca na cabeça de outra vítima, lhe causando lesões aparentemente graves, além de possuir ação penal em curso em trâmite no Estado do Piauí (autos n.o 0006929-78.2019.8.18.0140), evidenciando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do CPP.." (sic - id. 127955659)
Assim, quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado de piso para determinar a segregação cautelar do paciente, tenho que a impetrante se equivoca na leitura da decisão ora combatida, visto que o magistrado, entendeu que a prisão preventiva do paciente deveria ser decretada, em razão da periculosidade do agente, ainda, pelo fato que logo após o crime teria se ocultado para fins de evitar a sua prisão.
No mais, afirma a autoridade coatora que o paciente já responde a outro processo criminal no TJPI por participar supostamente de crime organizado.
Percebe-se que o beneficiário ostenta outro processo criminal em seu desfavor, entendendo por bem o judicante de origem, resguardar a vítima e a coletividade da real posibilidade de reiteração delitiva por parte do paciente.
Não se pode ignorar ainda que as agressões pelas quais a vítima passou, são deveras graves, exigindo inclusive sua internação hospitalar.
Assim, não há falar em fragilidade ou inexistência de fundamentação apta a justificar a segregação cautelar do paciente, ao menos por ora.
No que importe à alegação de predicados pessoais em favor do paciente, tenho que estes, ao menor por ora, não possuem força para sobrepor aos requisitos autorizadores da segregação cautelar contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ainda, tem-se como certo que a presença dos elementos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do Codigo de Processo Penal), inviabilizam a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do mesmo código.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Desta feita, in casu, não vislumbro ilegalidade capaz de reluzir superficialmente no mandamus ambulatorial, a fim de configurar o alegado constrangimento ilegal.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após o término deste Plantão, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista